Tribunal: TJES
Processo: 0001402-60.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001402-60.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJE nº. 0001402-60.2014.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelada: Comercial Rizk de Motocicletas LTDA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 174/176 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ ES que, nos autos de ação declaratória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Comercial Risk de Motocicletas LTDA em face do Município de Vitória, julgou procedente o pedido inicial para anular o auto de infração nº 1976/2013 e as decisões administrativas proferidas nos autos do processo administrativo nº 0128/2013, condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais (fls. 246/253) o apelante sustenta, em síntese, que a apelada não está obrigada a aceitar pagamento parcelado em cartão de crédito, mas a partir do momento que aceita tal modalidade, não pode limitar valores mínimos ou selecionar produtos, razão pela qual o procedimento adotado viola os direitos básicos do consumidor.

Contrarrazões às fls. 191/203, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a presente controversa à legalidade ou não da multa que fora aplicada a apelada nos autos do processo administrativo nº 0128/2013 no valor de R$17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) sob a alegação de que apenas na venda de motos usadas a empresa não aceitava o pagamento parcelado.

De logo, devo consignar que não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, adentrar o mérito administrativo, não podendo rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe, tão somente, dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro de sua competência.

Não por outro motivo, resta sedimentada a jurisprudência proveniente do e. STJ, no sentido de que “[...]
o controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário deve restringir-se à verificação de vícios capazes de ensejar nulidade, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica.[...]”
(MS 20.556/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 01/12/2016).

Em que pese a alegação da municipalidade de que a empresa teria exigido do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva ao supostamente não aceitar o pagamento parcelado na venda de motos usadas, considero não haver conduta ofensiva aos direitos do consumidor que justifique a atuação do Poder Público municipal e, consequentemente, dê ensejo à penalidade aplicada.

Para ser considerada ofensiva ao direito do consumidor, a prática deve impor uma exigência extravagante e que desnature a prática comercial e resulte no próprio desequilíbrio contratual, não se limitando a circunstância decorrente de prática comercial que porventura venha a desagradar um cliente, pois ele possui a faculdade de escolher o estabelecimento comercial que melhor atenda aos seus interesses.

No caso concreto, não há que se falar em exigência desmedida pois, em conformidade com o artigo 314 do Código Civil, a empresa não é obrigada a parcelar o recebimento de seu crédito e nem receber pagamento de qualquer outra maneira que não seja em moeda corrente nacional e à vista, senão vejamos:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Assim, a imposição de limites a utilização de outras formas de pagamento, como cartão de crédito, está circunscrita a critérios de conveniência do empresário que, conforme as questões administrativas que julgar pertinentes, estabelecerá a forma e as condições referentes ao parcelamento, ficando ao alvitre do consumidor aceitar ou escolher outro estabelecimento comercial para efetuar suas compras.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROCON MUNICIPAL SUPOSTA PRÁTICA LESIVA AO CONSUMIDOR POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO EXIGÊNCIA DE VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO PARCELADO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM EXCESSIVA DO EMPRESÁRIO VIOLAÇÃO AO ART. 39, INCISOS I E V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO DESCORTINADA DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO AUTUAÇÃO DESCONSTITUÍDA E INSUBSISTÊNCIA DA MULTA COMINADA SANCIONAMENTO VEDADO EM TAIS CASOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. [...] 3) A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, uma vez que pode se programar para efetuar o pagamento na data de vencimento de sua fatura, conforme estiver previsto no contrato celebrado com a administradora do seu cartão de crédito, o que eventualmente pode prorrogar o pagamento por até por quarenta dias após a compra, ao passo que também favorece o comerciante por assegurar a realização da venda e o posterior recebimento pela adminis-tradora de cartões de crédito, porquanto a quitação é outorgada ao consumidor no instante em que este utiliza o cartão magnético e o pagamento é aprovado. 4) Deve ser considerada ofensiva aos direitos do consumidor a conduta que imponha exigência desmedida, que desnature a prática comercial e resulte no próprio desequilíbrio contratual, e não qualquer circunstância decorrente da prática comercial que porventura venha a desagradar um ou outro consumidor, uma vez que este possui a faculdade de escolher o estabelecimento comercial em que deseja efetuar suas compras, bem como a forma de pagamento que melhor lhe convier. 5) Não se caracterizou vantagem excessiva em detrimento do consumidor na casuística em apreço, tendo em vista que a apelante não exigiu que as compras alcançassem um valor mínimo para que o consumidor pudesse utilizar o cartão de crédito, mas apenas para efeito de parcelamento do valor total das compras, o que constitui apenas uma liberalidade ofertada pelo empresário. 6) Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela. 7) Se o comerciante noticia aceitar pagamentos por meio de cartões de crédito, obriga-se apenas a informar aos consumidores, mediante informações corretas, claras, precisas e ostensivas, que não aceita (temporariamente, se for o caso) cartão de crédito de uma determinada bandeira, conforme se verifica, por exemplo, quando não é aceito o pagamento por meio de cheque, a fim de não surpreender o consumidor no instante em que se dirigir ao caixa. Dest'arte, se o pagamento por meio de cartão de crédito é presumidamente à vista, a opção pelo parcelamento é um plus que pode ser noticiado no momento em que o cliente se dirige ao caixa para pagamento, podendo este escolher a forma parcelada se o valor total de sua compra assim possibilitar. 8) Apelação cível conhecida e provida. (TJ-ES - APL: 00066006920158080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO VALOR MÍNIMO PARA PARCELAR POSSIBILIDADE VENDA CASADA E EXIGÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DE VANTAGEM EXCESSIVA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADAS PRECEDENTE TJES MULTA ANULADA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1 . O agente fiscalizador lavrou o auto de infração em desfavor da sociedade empresária tratando como irregular o fato de ela fixar o valor mínimo de R$20,00 (vinte reais) para aceitar o parcelamento das compras no cartão de crédito. 2. No entanto, percebe-se que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador (art. 39, I). Isto porque, permanece disponível para o consumidor comprar quantos produtos quiser mediante o pagamento a vista, bem como definir se prefere adquirir mais mercadorias e parcelar o valor total. 3. Nesta mesma linha de raciocínio, a definição de valor mínimo para o parcelamento no cartão de crédito não significa que o fornecedor está a exigir vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (art. 39, V), vez que a este não são impostas sobretaxa ou majoração do preço final do produto a ser adquirido. 4. Compulsando a referida prova documental é possível afirmar que a instituição financeira não promoveu cobrança de tarifas de pacote de serviços entre janeiro/2010 e agosto/2011, somente iniciando os descontos no mês de setembro/2011. Em outras palavras, o apelante deixou de devolver os valores do pacote de serviços do ano de 2010 porque nada debitou a esse respeito da conta do correntista/consumidor. 5. Este egrégia Segunda Câmara Cível já entendeu que: 7 A intervenção do judiciário nas relações consumeristas e civis dar-se-á, em respeito à função social dos contratos, para impedir a violação de preceitos normativos e preservar o equilíbrio negocial ou, em última análise, para corrigir violações e restaurar a paridade contratual. Contudo, nenhuma dessas situações ocorre no caso ora analisado. Advirta-se que a ingerência excessiva, embora aparentemente benéfica, poderá trazer resultados desastrosos para o próprio consumidor, como a supressão legal de parcelamentos sem acréscimos e outras benesses comerciais, de livre escolha do fornecedor. 8 A liberdade de iniciativa, que envolve a liberdade de empresa e a liberdade de contrato, é um princípio básico do liberalismo econômico, previsto no inc. IV, art. 1º, CR/88, sobretudo quando exercidos sem práticas abusivas, desproporcionais, nem onerações excessivas. 9 Recurso conhecido e desprovido. Precedentes do TJES . ( APL 0046540-60.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/03/2013; DJES 17/04/2013). 6. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJ-ES - AC: 00261491120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 13/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020)

Além disso, coaduno com o entendimento externado pelo magistrado de origem, eis que “
os documentos anexados com a exordiam demonstram que a requerente, mesmo antes da autuação, já praticava venda de motocicletas usadas, através de parcelamento por cartão de crédito, o que continuou a fazer mesmo após a autuação”
(fls. 175).

À título de exemplificação, os documentos de fls. 111/114 comprovam que a apelada em 09/03/13 vendeu uma moto usada para o consumidor e este, além da entrada de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), parcelou em dez vezes no cartão a quantia de R$ 1.547,00 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

Dessa forma, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor, especialmente porque a mesma modalidade de venda (parcelamento por cartão de crédito) era oferecida tanto para os consumidores que desejavam comprar uma motocicleta nova quanto para aqueles que queriam usadas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. PROCON MUNICIPAL. SUPOSTA PRÁTICA LESIVA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário, via de regra, adentrar o mérito administrativo, não podendo rever os critérios adotados pelo administrador em procedimentos que lhe são privativos, cabendo-lhe, tão somente, dizer se aquele agiu com observância da lei, dentro de sua competência.

2. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, de modo que a imposição de limites a utilização de outras formas de pagamento, como cartão de crédito, está circunscrita a critérios de conveniência do empresário.

3. Não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor, especialmente porque a mesma modalidade de venda (parcelamento por cartão de crédito) era oferecida tanto para os consumidores que desejavam comprar uma motocicleta nova quanto para aqueles que queriam usadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.